Tribunal: STF
Processo: RE 1283973
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de quinquênios. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Afirma o direito à percepção do benefício adquirido antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Nota-se que o recorrente não comprovou que à época em que foram adquiridos os quinquênios anteriores à EC/19 já recebia a vantagem pessoal, ou seja, não existe nenhuma demonstração de que não tenha sido incorporado à base de cálculo dos quinquênios anteriores a EC 19/1998 a remuneração que o servidor recebia à época. 
    Ressalto, inclusive, que a decisão impugnada decidiu pela improcedência dos pedidos ante a ausência de provas das vantagens recebidas e que deveriam compor a base de cálculo dos quinquênios adquiridos antes da EC 19/98 e não a ausência do direito. 
    Assim, conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995 aplicável na seara da Lei 12.153/09, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ele a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator